Tribunal: STF
Processo: ARE 1597226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. RESPEITO AO DISPOSTO NO ART. 26 DO DECRETO-LEI Nº 3365/41. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A AUSÊNCIA DE JUSTEZA NO VALOR APONTADO PELO PERITO. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DA PERÍCIA QUE EMBASOU A SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO, EM PARTE, DA REMESSA. 
-Analisando os autos, não se vislumbra nenhuma mácula no laudo técnico produzido pelo perito nomeado no juízo de origem, que serviu como parâmetro para o pagamento da indenização imposta na sentença.
-Importante ressaltar que, na hipótese, malgrado o Município arguir que a perícia levou em consideração as benfeitorias já realizadas após a imissão de posse e que deveria considerar apenas o valor da terra nua, estando incorreto o quantum indenizatório, ele não impugnou o laudo pericial, mesmo sendo intimado para tanto.
-Nesse sentido, às partes não é autorizado fazer alegações a qualquer tempo, devendo seguir o rito processual, de modo que incumbia ao apelante, assim, requerer o esclarecimento de toda a matéria pretendida e impugnar o laudo no prazo de 15 dias após a sua produção, na forma do art. 477, § 1º, do CPC, sob pena de preclusão.
- “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA APENAS EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Caso concreto em que o Município de Teotônio Vilela intenciona obter a decretação de desapropriação de imóvel para a implantação e instalação de Unidade Básica de Saúde. 1.1. Sentença que homologou indiscriminadamente a avaliação pericial realizada, determinando ao ente expropriante o pagamento da diferença entre a indenização devida e a inicialmente ofertada. 2. Ausência de impugnação ao laudo pericial por parte do município expropriante, apesar de ter sido devidamente intimado para fazê-lo. 2.1. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. Entendimento do STJ. 3. Recurso do Município de Teotônio Vilela conhecido e não provido. (TJAL; AC 0700416-15.2019.8.02.0038; Teotônio Vilela; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; DJAL 03/01/2025; Pág. 833)”
- A correção monetária é devida, no presente caso, a partir de 29 de março de 2024, data de elaboração do laudo de avaliação que embasou a sentença (ID 31383232 - Pág. 3), mediante aplicação do IPCA - E .

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente